Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716667-73.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., TECAR MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA APELADO: QUESIA BORGES DOS SANTOS, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., TECAR MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA DESPACHO Intimem-se o apelante, Teca Motos, Peças e Serviços Ltda., e a apelada, Quesia Borges dos Santos, para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre os documentos novos juntados em ID 76923743/76923746. Retire-se de pauta. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator